Tribunal: TJDFT
Processo: 0705125-50.2021.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-07

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. INOCORRÊNCIA. FIRME ACERVO PROBATÓRIO. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DOLO AFERIDO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO CRIMINOSO. DESCLASSIFICAÇÃO MODALIDADE CULPOSA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de receptação (artigo 180, “caput”, do Código Penal) à pena de 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa, calculados à razão mínima.
II. Questões em discussão:
2. Há quatro questões em discussão: (i) absolvição por insuficiência de provas; (ii) desclassificação para a modalidade culposa; (ii) fixação da pena no mínimo legal; (iv) prequestionamento da matéria.
III. Razões de decidir:
3. No crime de receptação, o dolo é aferido pelas circunstâncias do caso concreto, as quais demonstram o elemento subjetivo do tipo penal, qual seja: adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime.
4. Apreendido o bem de origem ilícita na posse do acusado, compete a ele apresentar provas de que acreditava na origem lícita, afastando o dolo de receptação, pois, diante da impossibilidade de adentrar-se no ânimo do agente, o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos, cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.
5. O acervo probatório é apto a embasar a condenação, não havendo que falar em desclassificação para a figura culposa, visto que o ânimo de conduzir veículo, ciente de que se tratava de produto de crime, ficou devidamente demonstrado pelas circunstâncias fáticas do evento criminoso.
6. A substituição de circunstância judicial reconhecida no cálculo da pena base, mantendo-se os fundamentos utilizados para sua valoração, configura mera correção por impropriedade técnica e não implica “reformatio in pejus". Entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
IV. Dispositivo:
7. Recurso desprovido.